Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-58.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001765-58.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ VIANA DOS SANTOS - CPF: 209.015.429-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ VIANA DOS SANTOS - CPF: 209.015.429-20 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - CPF: 024.851.611-60 (ADVOGADO), FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - CPF: 024.851.611-60 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROVENDO O RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO OCORRIDO EM ÁREA RURAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o incêndio e a possível falha na prestação do serviço da concessionária, deve ser mantida a sentença de improcedência.

“
Como o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal
”
(STJ - AgInt no AREsp: 126415 RJ 2012/0033736-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Luiz Viana dos Santos
, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, julgando, ainda, prejudicado o apelo interposto pelo autor.

Para tal desiderato, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
, ao admitir inovação recursal, bem como ao não reconhecer a responsabilidade da agravada em não realizar manutenções periódicas nos cabos de alta tensão localizados nas proximidades da sua propriedade.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida, para reconhecer a responsabilidade da Energisa pelo rompimento de cabo de alta tensão e, via de consequência, pelo incêndio que ocorreu em sua propriedade, nos moldes do que dispõe o art. 14, do CDC.

A agravada, em contrarrazões, defende o acerto da decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não merece acolhimento, porquanto os argumentos apresentados pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão hostilizada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.

No caso, o autor, ora agravante ajuizou a presente ação de indenização, alegando que sua propriedade, denominada Chácara Santa Rosa, situada no Lote n. 39 da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, zona rural de Alta Floresta, foi atingida por um incêndio, no dia 16/09/2017, ocorrido por conta do rompimento de um cabo de alta tensão na rede de transmissão da agravada, que ao atingir o solo, deu origem ao fogo que alastrou pela região, causando-lhe diversos prejuízos.

A juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade da Energisa pelo fato ocorrido. No entanto, quando da análise do recurso de apelação aviado em face da sentença, este foi provido, para o fim de julgar improcedente o pedido, ante a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo por parte da concessionária de energia elétrica, de realizar manutenções periódicas na rede de transmissão de energia elétrica.

Destaque-se que apesar da alegação do agravante de que a Energisa invocou nova matéria de defesa nas razões de recurso, havendo clara inovação recursal, como muito bem consignado na decisão recorrida, “
n
ão é necessário que a concessionária de energia aborde no seu apelo a questão da limitação de sua responsabilidade até o ponto de entrega da energia
”, porquanto “
a própria Resolução da ANEEL n. 414/2010, em seus artigos 14 e 166 prevê tal situação, o que vem a ser de amplo conhecimento, não caracterizando inovação recursal
”.

Com efeito, de acordo com o princípio do “
iura novit curia
”, ao Julgador incumbe solucionar a lide aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas pelas partes e da interpretação por elas dada, atendendo-se, contudo, a situação fática dos autos.

Ou seja, o Juiz decidirá o mérito da ação nos limites estabelecidos pelas partes, conforme dispõe o art. 141 do CPC: “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Assim, cabe à parte a exposição dos fatos e ao juiz a aplicação do direito. A parte não tem a faculdade de limitar a análise das normas que regem o direito em debate, excluindo a apreciação dos requisitos legais que lhe sejam desfavoráveis.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO GUARNECIDO POR OUTROS TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 517 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. O eg. Tribunal local concluiu que, embora reconhecida a imprestabilidade da fiança, esta declaração deveria permanecer restrita à própria carta de fiança, porquanto nela se verificou o vício. Assim, o processo executivo não poderia ser fulminado por completo, na forma determinada na sentença, uma vez que aparelhado por outro título executivo, qual seja a nota promissória emitida pelo executado. 3.
Segundo o brocardo da mihi factum, dabo tibi ius, o juiz não está impedido de adequar os efeitos conferidos pela sentença aos fatos discutidos e reconhecidos no processo, pouco importando a qualificação jurídica que as partes pretendiam atribuir à declaração da nulidade da fiança. 4. Como o juiz conhece do direito (princípio do iura novit curia), este não deve permanecer adstrito ao fundamento legal, nem ao enquadramento jurídico proposto pelas partes, não havendo que se falar em nulidade decorrente de inovação recursal, tampouco em ofensa aos arts. 300 e 517 do CPC/73.
5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 126415 RJ 2012/0033736-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 03/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018) (destaquei)

Dos autos, extrai-se que apesar da revelia da agravada, quando apresentou seus memoriais, fez consignar que o processo de ressarcimento é regulamentado pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, devendo a concessionária investigar a existência do nexo de causalidade (Id. 51556715).

Portanto, a própria legislação especial, determina que até o ponto de entrega a responsabilidade pelas instalações elétricas é da concessionária, ao passo que, após tal ponto, a responsabilidade é exclusiva do usuário de energia, pois a ausência de defeito na rede de distribuição de energia não impede que defeitos internos no sistema elétrico do consumidor, dentro das confrontações de seu imóvel, causem variações abruptas no consumo de energia elétrica.

Saliente-se que, quando da oitiva do preposto da Energisa, João Batista de Siqueira Filho, ele foi claro ao informar que fora do alinhamento da rede, a limpeza da área é do sitiante (Id. 51556708).

Logo, não há inovação recursal quanto à ausência de responsabilidade da concessionária pelo fato ocorrido, no que tange à falta de manutenção das instalações internas do sistema elétrico por parte do agravante, conforme disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 14 e 166, vejamos,
in verbis
:

“Artigo 14.
O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora
, vedada a passagem aérea ou subterrânea por vias públicas e propriedades de terceiros, exceto quando: (...)” (destaquei).

“Artigo 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora
” (destaquei).

Com relação a alegada responsabilidade da agravada pelo rompimento do cabo de alta tensão, por conta da falta de manutenção, diferente do que afirma o agravante, não restou incontroverso nos autos.

Isso porque, como muito bem
consignado na decisão recorrida, o Laudo Técnico da Causa de Incêndio Elétrico e Discriminação de Danos Patrimoniais e Ambientais no Lote Rural no 39 (Id 13411538) e Laudo Técnico sob o Id 13411575 - Pág. 9, foram produzidos de forma unilateral, sem a presença de nenhum representante da Energisa.

Além disso, conforme os depoimentos das testemunhas, o início do fogo ocorreu por conta do rompimento do cabo de alta tensão, que foi atingido por um galho da árvore – Buriti -, localizada no interior da propriedade do Sr. Adeildo Antônio Sopeletto, vizinho da propriedade do autor, bem como à época o tempo estava seco e ventava muito.

Sendo assim,
diante da ausência de prova da falha de prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica
e sem a comprovação de manutenção preventiva
e corretiva da rede elétrica de responsabilidade do consumidor, não há como transferir o ônus à concessionária de energia elétrica pelos danos causados pelo incêndio.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA.
DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DE PESSOAS SEGURADAS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. RAIO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 ANEEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A responsabilidade civil da ré, no caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem o art. 37, § 6o da Constituição Federal e art. 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta prova do dano e nexo causal, restando à parte ré comprovar ocorrência das excludentes legais.- Diante dos comprovantes de pagamento das indenizações, parte autora que se sub-roga no direito dos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.- Diante do conjunto probatório produzido, restaram evidenciados os danos ocasionados nos aparelhos elétricos dos segurados, no entanto, está esclarecido que os danos nos produtos são decorrentes de descarga elétrica decorrente de raio, de modo que rompido o nexo de causalidade pelo caso fortuito.- No caso, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta, sem dúvidas, na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade.
Aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação na rede de energia elétrica não foram observados.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70085055143 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 17/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INCÊNDIO EM LAVOURA. DESTRUIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CURTO-CIRCUITO E/OU ROMPIMENTO DOS CABOS DE ENERGIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS
. LAUDO TÉCNICO TRAZIDO PELA RÉ QUE REFUTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (AgInt no AREsp 1325967/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) 2. Com o desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-PR - APL: 00069175520198160064 Castro 0006917-55.2019.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021) (destaquei)

Sendo assim, não há razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão agravada somente seria passível de reforma caso o recorrente trouxesse fatos novos capazes de alterá-la, o que não ocorreu, sendo que o mero descontentamento com o
decisum
não autoriza a retratação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo,
conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de apelação aviado pela Energisa Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021